Tribunal: TJBA
Processo: 8050484-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050484-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TAXA PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. TAXA DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS DEVIDAS.

1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2. Em linhas gerais, não se considera abusiva a taxa de juros que não excede a 150% a média de mercado.

3. A capitalização mensal dos juros é válida quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, principalmente quando há previsão expressa da capitalização.

4. O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

5. De acordo com o STJ, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito é devida quando cobrada apenas no início da relação jurídica e expressamente prevista no contrato.

6. As tarifas de registro e de cadastro revelam-se legítimas quando demonstrado que correspondem a serviços efetivamente prestados, observadas as diretrizes do Banco Central e do CONTRAN.

7. A tarifa de registro decorre da necessidade de formalização do gravame e da publicidade da garantia perante terceiros, constituindo requisito de validade e eficácia do contrato.

Apelação cível a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8050484-59.2023.8.05.0001
em que é apelante
BRUNA SANTANA SANTOS
e em que é apelado o
BANCO DAYCOVAL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça